Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710709-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA VIANA LEMOS DE CARVALHO AGRAVADO: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilma Viana Lemos de Carvalho, na condição de terceira interessada, contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Athletic Way Comercio de Equipamentos para Ginastica e Fisioterapia Ltda em face de 100 Limite Academia LTDA (Processo n. 0717073-76.2017.8.07.0001), em que o d. magistrado indeferiu o pedido de admissão do seu crédito trabalhista nos autos e a instauração de concurso singular de credores (ID 86300596 dos autos de origem). A agravante sustenta, em síntese, que é credora da executada (100 Limite Academia LTDA) em demanda trabalhista, em que restou penhorado o único patrimônio móvel de titularidade da reclamada, qual seja, "equipamentos de ginástica insuscetíveis de caracterização perfeita, para diferenciá-los de outros congêneres". Alega, por outro lado, que os mesmos equipamentos foram objeto de constrição pretérita determinada nos presentes autos, razão pela qual o MM. Juízo da Justiça Laboral determinou que a reclamante, ora agravante, pleiteasse os atos constritivos junto ao competente juízo cível, por meio da instauração do concurso singular de credores, a fim de possibilitar os interessados formularem suas pretensões sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora. Assevera que a instauração do concurso singular (especial) de credores é cabível nos casos em que o mesmo bem do executado tiver sido penhorado por mais de um credor em execuções distintas, o que é o caso dos autos, sendo competente para conhecimento o primeiro juízo em que realizada a constrição. Salienta que a questão sobre a propriedade dos bens foi resolvida no bojo dos embargos de terceiro n. 0712607-05.2018.8.07.0001, restando assentado que “pertencem, de fato, a empresa devedora”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de permitir a habilitação do crédito da agravante no feito. Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, apresentou os seguintes documentos: informe de recebimento de auxílio emergencial ano 2020 (ID 24819462), em que consigna o percebimento anual de R$ 8.400,00, declaração de isenção de IRPF (ID 24819464), extrato bancário relativo ao mês 04/2021 (ID 24819465), além da declaração de hipossuficiência (ID 24819463). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência, até mesmo porque verifica-se que a benesse já fora concedida por esta Relatoria em processo conexo ao feito de origem, a saber: embargos de terceiro n. 0712607-05.2018.8.07.0001 opostos pela ora agravante. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Consoante relatado, pretende a agravante a admissão do seu crédito trabalhista nos autos de origem, sob a alegação de que os bens penhorados pertencem à empresa 100 LIMITE ACADEMIA LTDA, o que autoriza a instauração de concurso singular de credores, na forma dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil. Todavia, conforme bem observado pelo juízo a quo, a constrição não recaiu sobre bens de titularidade da executada, tendo tal questão sido resolvida nos embargos de terceiro n. 0712607-05.2018.8.07.0001. Com efeito, instar tecer breve retrospecto fático acerca da demanda em análise e dos diversos desdobramentos a respeito do cumprimento de sentença originário. Inicialmente, a empresa agravada, ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA, ajuizou ação de cobrança em face da empresa 100 LIMITE ACADEMIA LTDA, por meio da qual buscava o adimplemento de contrato de compra e venda de equipamentos de ginástica, no valor total de R$ 160.000,00. Em sede de recurso de apelação, restou reconhecido, não só o inadimplemento, como também o fato de o contrato litigioso ter como objeto a venda com reserva de domínio de tais equipamentos (Processo n. 2015.01.1.023516-2). Por oportuno, vale transcrever o seguinte trecho do acórdão n. 937417, de 28/04/2016, da lavra do eminente Desembargador Teófilo Caetano, que bem elucida o ponto: À guisa do assimilado durante a instrução processual, resta impassível de dúvidas que as partes entabularam Contrato de Compra e Venda, que tivera como objeto a venda com reserva de domínio de equipamentos de ginástica, conforme discriminado na tabela constante da Cláusula 1a do instrumento contratual, o qual, igualmente, trouxera a previsão original no sentido de que o pagamento da dívida, totalizada em R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), seria realizado mediante uma entrada no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e o saldo remanescente a ser solvido por meio de 20 (vinte) cheques, no valor respectivo de R$7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais). (...) No entanto, sob a moldura delineada, sobreleva que o descumprimento contratual da ré apelante, de fato, restara plasmado de forma inexorável. É que, a despeito das arguições içadas no apelo interposto, a versão sustentada, além de não respaldada em prova inequívoca capaz de evidenciar o pagamento anunciado, estão, ainda, destoante da realidade fática e da verdade processual, as quais, inclusive, induzem à ilação absolutamente diversa, tornando ainda mais inverossímil a tese de defesa da devedora. Em suma, a apelante não coligira aos autos nenhum comprovante de pagamento destinado a infirmar a mora que lhe fora imputada e desqualificar o inadimplemento que fora içado como lastro para o aviamento da pretensão formulada em seu desfavor. (Acórdão n. 937417, 20150110235162APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 200-224; grifo nosso) Assim, com o trânsito em julgado em 06/10/2016, a empresa agravada instaurou o competente cumprimento de sentença (Processo n. 0717073-76.2017.8.07.0001), durante o qual, após a efetivação da penhora sobre os equipamentos de ginástica objeto do contrato de compra e venda em 02/03/2018 (ID 14087497 dos autos de origem), fora apresentada impugnação pela empresa devedora (ID 15006572 dos autos de origem), bem como opostos dois embargos de terceiro, um pela ora agravante (Processo n. 0712607-05.2018.8.07.0001) e outro pelo Sr. Wansley Alves da Silva (Processo n. 0712607-05.2018.8.07.0001). Por seu turno, nos dois embargos, restou assentado por esta Turma Cível que a natureza jurídica do contrato de compra e venda foi definitivamente decidida por ocasião da ação de cobrança. Assim, ante a cláusula de reserva de domínio, não restaram demonstrados o domínio ou a posse justa e de boa-fé dos então embargantes sobre os bens, culminando na improcedência de ambos os feitos. A propósito, nos embargos opostos pela ora agravante, esta Relatoria, no acórdão de n. 1217234, assim consignou: (...) Posteriormente, a embargante passou a defender outra tese: a de que o contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, firmado pela empresa embargada com a devedora nos autos principais, não possui validade jurídica. Quanto ao ponto, impende ressaltar que a insurgência restou superada por ocasião da sentença e do acórdão deste egrégio Tribunal, relativos à ação de cobrança n. 0717073-76.2017.8.07.0001, porquanto a academia 100 LIMITE (devedora nos autos principais) fora condenada a arcar com as quantias referentes à aquisição dos bens. Nessa senda, conquanto o contrato não tenha a subscrição de assinatura alguma, não foi dispensado como meio idôneo de prova, posto que, acrescido das demais provas carreadas naqueles autos, mostrou-se fundamental para a procedência da ação. (...) Prosseguindo, a embargante defende que os bens penhorados nos autos principais não são de propriedade da empresa embargada. Todavia, a alegação também não deve prosperar. A uma, porque, da simples leitura da diligência realizada ao ID 14087497 do cumprimento de sentença, verifica-se que todos os bens constritos foram corretamente individualizados, conforme relação elaborada pela exequente (ID 11684719), tendo o oficial de justiça, diligentemente, anexado fotos dos aparelhos de ginástica. A duas, porque a mesma tese foi aventada pela empresa executada, sendo também rechaçada pelo juízo a quo ao indeferir a impugnação à penhora (ID 16236839). (Acórdão 1217234, 07126070520188070001, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, o simples fato da agravada retirar trecho isolado do mencionado acórdão em que está consignado que “tais bens pertencem, de fato, a empresa devedora” não é capaz de infirmar a conclusão ora externada, notadamente porque se revela mero erro material – onde se lê empresa devedora, leia-se empresa credora -, especialmente quando cotejado todo o conteúdo do voto. Ademais, não custa rememorar que, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Dessa feita, uma vez que houve o trânsito em julgado tanto da ação de conhecimento ensejadora do cumprimento de sentença originário, bem como dos embargos de terceiros opostos, encerrou-se a discussão a respeito da natureza jurídica do contrato de compra e venda, com reserva de domínio, entabulado entre a empresa agravada e a empresa 100 Limite Academia LTDA, operando-se, pois, a preclusão sobre o tema. Por conseguinte, revela-se, em princípio, correta a conclusão adotada em primeira instância que indeferiu a habilitação do crédito da agravante, uma vez que, de fato, os bens penhorados não pertencem à empresa executada, razão pela qual não podem servir para garantir o adimplemento de obrigações perante terceiros. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, impondo-se, pois, a manutenção da decisão guerreada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora